Tribunal: TJDFT
Processo: 0046488-87.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0046488-87.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL CREDMANN, HUMBERTO RODRIGUES DA COSTA, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: CUNHA &amp; CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 18931264) interposta por Samuel Credmann (executado/embargante), Humberto Rodrigues da Costa e José Roberto de Oliveira (ambos patronos em causa própria) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução, julgou extinta a demanda, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Sem honorários, uma vez que foram arbitrados nos embargos à execução, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Insurgem-se quanto à extinção do processo, sem análise do mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC, ou seja, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Pugnam para que a extinção da ação ocorra na forma do art. 924, III, do CPC (extinção total da dívida), tendo em vista a procedência dos embargos à execução, e requerem a condenação do exequente/embargado, Cunha e Cunha Advogados Associados, ao pagamento dos honorários advocatícios também no feito executivo, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§1o e 2o, do CPC, haja vista o trabalho realizado no bojo da execução. Verifico, no entanto, que os embargos à execução no 2014.01.1.094487-0 foram julgados improcedentes, mediante sentença, em 10/09/2015 (ID 18931209, p. 1-13). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 18931209, p. 14-15). Interposta apelação, esta eg. 6a Turma Cível, por meio do Acórdão no 949629, de lavra do d. Desembargador Jair Soares, em 22/06/2016, deu provimento em parte ao recurso, julgou procedentes os embargos e declarou extinta a execução (ID 19831223, p. 7-13). Trânsito em julgado do decisum em 05/06/2020. Certificado o trânsito em julgado, proferiu o Juízo a quo, em 30/06/2020, a extinção da execução nos termos do artigo 485, IV, do CPC (ID 18931259). Tendo em vista a prolação de decisão extintiva neste feito executivo, mesmo após o trânsito em julgado do Acórdão no 949629, que já havia declarado extinta a execução, manifeste-se o executado, no prazo de cinco dias, sobre a matéria ventilada, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10, do CPC. Após, conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator